Tribunal: TJMT
Processo: 1009140-92.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONCURSO PÚBLICO – CADASTRO DE RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE NOMEAÇÃO – TEMA 794/STF – REPERCUSSÃO GERAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE - ORDEM DENEGADA.
Pelo teor da tese firmada no Tema 794/STF em repercussão geral, o candidato aprovado para formação de cadastro de reserva detém mera expectativa de direito à nomeação.
Não verificada, no caso, a existência de qualquer vício no ato impugnado que pudesse caracterizar ameaça ou ofensa a direito líquido e certo do impetrante, deve ser negada a ordem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1009140-92.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO SOARES CINTRA SENA - CPF: 020.633.831-70 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO SOARES CINTRA SENA - CPF: 020.633.831-70 (IMPETRANTE), MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MATRO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - CNPJ: 04.139.403/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONCURSO PÚBLICO – CADASTRO DE RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE NOMEAÇÃO – TEMA 794/STF – REPERCUSSÃO GERAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE - ORDEM DENEGADA.

Pelo teor da tese firmada no Tema 794/STF em repercussão geral, o candidato aprovado para formação de cadastro de reserva detém mera expectativa de direito à nomeação.

Não verificada, no caso, a existência de qualquer vício no ato impugnado que pudesse caracterizar ameaça ou ofensa a direito líquido e certo do impetrante, deve ser negada a ordem.

Relatório

Mandado de Segurança Preventivo com pedido de liminar para nomeação no cargo de analista judiciário no Fórum da Capital.

O impetrante alega que foi classificado na 23a Colocação da cota reservada para pretos e pardos.

Diz que na tramitação do PA n. 0150289-06.2016.8.11.0000 foram nomeados os aprovados e depois os classificados inscritos no Cadastro de Reserva “gradativamente, conforme discricionariedade da administração pública”. No entanto, consta na Informação n. 641/2022-DRH, de 6-5-2022, do Departamento de Recursos Humanos do TJMT, a existência de duas novas vagas para a Comarca de Cuiabá no cargo ao que se inscreveu, e que inclusive os próximos a preenchê-las seriam Monnyque Lilian Carvalho Borges (12a PCD) e ele (23o CN).

Assinala que esses dados foram anunciados no respectivo Processo Administrativo, enviado à Vice-Diretoria-Geral em 9-5-2022, sem nenhum posicionamento até a impetração deste MS, apesar de o prazo de validade do Concurso expirar em 29-5-2022.

Ressalta que se não ocorrer a nomeação nesse período “
restará precluso o direito deste impetrante de ser nomeado e desta forma compor os quadros de funcionários do e.TJ/MT
”.

Anota, dessa forma, o justo receio de ter o seu direito líquido e certo violado pela autoridade indigitada coatora, o qual estaria amparado em tese fixada pelo STF para o tema com repercussão geral.

Destaca também o surgimento da vaga para o cargo postulado e a necessidade de provimento de vagas, por força do Ofício n. 04/2022-GAB de magistrados titulares das Varas Especializadas em Ações Coletivas e do Diretor do Foro solicitando a lotação de um analista judiciário, além da publicação da Lei n. 11.725, de 1o de abril de 2022, que cria mais um cargo de analista judiciário para o Núcleo de Justiça 4.0 (NAE).

Ao final pugna pela concessão de liminar, visto que estariam presentes os requisitos autorizadores, para que “
preventivamente assegure o direito e proceda a nomeação e posse do impetrante ao cargo de Analista Judiciário PTJ para desempenhar função laborativa no Fórum da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso
” (Id 128017181).

Liminar
indeferida
(ID 128865681).

Nas informações, a Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso esclarece que o impetrante participou do mencionado Concurso sendo ao final classificado para o cargo de Analista Judiciário da Comarca de Cuiabá na 23a posição, para o cadastro de reserva, já que para esse cargo o concurso ofertou apenas 6 vagas, sendo 3 destinadas à ampla concorrência, 2 à cota de negros e 1 à pessoa deficiente, todas elas preenchidas, o que evidencia que ele (impetrante) não possui nenhum direito líquido e certo à nomeação, porquanto classificado fora do número de vagas oferecidas no Edital, conforme tese fixada pelo STF em regime de repercussão geral – Tema 748/STF (ID 129875698).

O Estado de Mato Grosso apresenta defesa técnica sustentando a ausência de direito líquido e certo, porque o impetrante não reúne nenhuma das condições que autorizam a pretendida nomeação (Id 130828651).

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela
concessão
da ordem (Id 135662677).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Este plenário tem reiteradamente apreciado casos de MS impetrado contra ato da Presidência do Tribunal de Justiça objetivando a nomeação de candidatos classificados tanto para cargos de Técnico Judiciário como para o de Analista Judiciário, todos relacionados ao Concurso Público regido pelo Edital n. 22/2015/GSCP, cujo prazo expirou em 29-5-2022.

Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DAS IMPETRANTES – NOMEAÇÃO AO CARGO – CANDIDATAS CLASSIFICADAS EM 9o E 10o LUGARES NO CONCURSO PÚBLICO – CADASTRO DE RESERVA – CARGOS DE ANALISTA E TÉCNICO JUDICIÁRIOS – PROVIMENTO AOS CARGOS – CRITÉRIO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311/STF – REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 784 – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO QUE NÃO SE CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO – LIMINAR CONFIRMADA – ORDEM DENEGADA.

O Supremo Tribunal Federal, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário n. 837.311, julgado em sede de repercussão geral (Tema 784), sedimentou entendimento de que “o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 2. A ausência de nomeação do candidato nessas circunstâncias configura preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração”.

No caso dos autos, as impetrantes foram classificadas, em cadastro de reserva, na 9a e 10a posição para os cargos de Analista e Técnico Judiciários, na Comarca de Paranaíta.

Em se tratando de aprovação em cadastro de reserva, somente, nos casos de preterição imotivada e arbitrária, surge o direito à nomeação para os candidatos aprovados fora das vagas do edital. Situação que não se assemelha a este caso, pois o indeferimento da nomeação da impetrante foi devidamente fundamentado pelo Presidente do Tribunal de Justiça.

Assim, a pretensão das impetrantes, que têm expectativa de direito, não se convola em direto subjetivo a atingir o patamar de direito líquido e certo a ser combatido pela via do mandamus”
(MS 1017564-60.2021.8.11.0000, rel. Des. Paulo da Cunha, j. 19-5-2022.

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – PRETERIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NEBULOSIDADE – SEGURANÇA DENEGADA.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, somente tendo direito à posse quando demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração. Tema 784/RG/STF.

Descabe questionar o percentual de vagas destinadas a cotistas [negros e PCD] previsto no edital regente do concurso público, publicado há mais de sete anos, bem como o critério de nomeações que também nele estava previsto, quer porque ofende o princípio da vinculação ao edital, quer porque se trata de questões já superada pelo prazo decadencial do mandado de segurança.

A nomeação de candidato classificado fora do número vagas não é automática e fica vinculada ao juízo de necessidade, oportunidade e conveniência da Administração e à existência de disponibilidade orçamentária.

Segurança denegada”
(MS 1010120-39.2022.8.11.0000, rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 15-9-2022).

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CADASTRO DE RESERVA OFERTADA EM EDITAL - CANDIDATA CLASSIFICADA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – PRETERIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – DISCRISCIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICO- SEGURANÇA DENEGADA.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, somente tendo direito à posse quando demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração. Tema 784/RG/STF.

A classificação no Concurso Público não gera direito à nomeação, reservando-se ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o direito de nomear os candidatos aprovados na medida das suas necessidades e da disponibilidade orçamentária existente.

O princípio da eficiência delega ao Administrador público a obrigação de fazer mais com a escassez de recurso, no caso do Poder Judiciário que é regido por diversas normas regulamentadoras, a saber as Resoluções do Conselho Nacional de Justiça [Res. 194/2014], onde determina que todas as unidades judiciárias devem conter em seu quadro um número mínimo de servidores para a correta tramitação processual.

Inexistindo orçamento suficiente para prover 100% dos cargos disponibilizados pela Lei n. 8.814/2008, deve o Administrador ao menos garantir o mínimo de servidores em cada unidade judiciária existente.

Segurança denegada”
(MS 1010102-18.2022, rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 15-9-2022).

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO JUDICIÁRIO NO ESTADO DE MATO GROSSO – EDITAL N. 22/2015/GSCP – COMARCA DE POCONÉ – VACÂNCIA DO CARGO – DEFICIT DE SERVIDORES REPORTADO PELA DIRETORIA DO FORO – AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO NA NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1 - A chamada “preterição arbitrária”, situação em que determinado(a) candidato(a), de modo indevido, deixa de ser convocado na sequência da lista de aprovados em razão de preferência por outro ou de alguma circunstância externa ao concurso seria motivo bastante para se concluir pela existência do defendido direito subjetivo à nomeação. Para o Pretório Excelso e, também, para este Egrégio Tribunal de Justiça, esses são os únicos que dão causa ao acolhimento do pedido do candidato que reclama a sua nomeação, o que não é a hipótese em exame.

2 – No caso, a Administração Pública autorizou nomeações segundo critérios objetivos, escudada em estudo prévio de sua equipe que fez o levantamento dos pontos de gargalo que demandam maior atenção por parte da Autoridade Impetrada

e, por ora, a Comarca de Poconé, muito embora seja incontroversa a vacância do cargo de analista judiciário, não foi contemplada pelos estudos, fato que não ofensa a direito subjetivo à nomeação da Impetrante (classificada em 3o lugar)”
(MS 1010204-40.2022.8.11.0000, rela Desa Clarice Claudino da Silva, j. 15-9-2022).

A situação do impetrante é exatamente idêntica àquela decidida nos arestos acima colacionados, para a qual se aplica a tese firmada pelo STF, conforme Tema 784, do seguinte teor:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.

A propósito, o STF decidiu:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Candidato aprovado em concurso público para formação de cadastro de reserva não tem direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa.

2. [...]

3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015”
(RE 994948 AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso, j. 17-2-2017).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Mera expectativa de direito à nomeação de candidato aprovado em concurso que se presta apenas à formação de cadastro de reserva. Não comprovação de preterição. Tema 784, da sistemática de repercussão geral. 5. Consonância do acórdão reclamado à jurisprudência da Suprema Corte. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”
(Rcl 39813 AgR, rel. Ministro Gilmar Mendes, j. 8-6-2020).

D
iante do exposto, inexistindo qualquer demonstração de ilegalidade no ato atacado, tampouco direito líquido e certo violado, a pretensão inicial é infundada.

Posto isso,
denego
a segurança, em dissonância com o parecer.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022